Tribunal: TJES
Processo: 5006101-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006101-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: JULIO CESAR DOS SANTOS FELIX
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teve o nome negativado por contrato que nunca realizou com a requerida.

Irresignada, a ré, ora Recorrente, nas suas razões recursais de ID
3719763,
sustenta pela ausência de danos morais, uma vez que a negativação foi justa. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, como observado pelo juízo a quo, a requerida comprova a relação jurídica, mas não comprova a razão da existência do débito impingido ao autor.

Assim, tenho que resta configurado o dano moral do autor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Notre Dame maior cuidado na prestação de seus serviços.

Na hipótese vertente, considerando o estorno do valor debitado foi devidamente realizado e comprovado, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo suficiente para compensar o Recorrido pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a ré pelo descaso com que tratou a situação vivenciada pelo consumidor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.